Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-66.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802127-66.2023.8.14.0013

APELANTE: PAULO JOSE DE SOUZA, RAIMUNDA CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou um dos recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e a outra recorrente, pela prática do delito previsto no art. 333 do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, também em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) absolvição por atipicidade; (iii) reconhecimento de coação moral irresistível; (iv) readequação da dosimetria da pena; (v) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (vi) redução das penas de multa. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais na residência dos acusados sem mandado judicial é ilícita; (ii) saber se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados; (iii) saber se a dosimetria das penas foi corretamente fundamentada; e (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência foi precedida de autorização voluntária da ré Raimunda, conforme registrado em vídeo, o que afasta a alegada nulidade da prova (CPP, art. 157, § 1º).

4. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas por meio de laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos judiciais coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos (CPP, arts. 155 e 158).

5. Os fundamentos utilizados pelo d. Juízo
a quo
para negativar a culpabilidade de ambos os réus são genéricos, não se sustentando diante das provas dos autos. Assim, as penas devem ser fixadas no mínimo legal.

6. Presente a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado para o recorrente, sendo adequada a redução de 1/3 (um terço), conforme autorizado pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, é possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada à recorrente pelo crime de corrupção ativa por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, § 2º, e 333; CPP, arts. 155, 157, § 1º, e 158; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, Quarta Câmara Criminal, j. 16/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PAULO JOSÉ DE SOUZA e RAIMUNDA CARVALHO DA SILVA, inconformados com a decisão que condenou PAULO JOSÉ pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 06 anos de reclusão e 02 anos de detenção e 517 dias multa, em regime inicial semiaberto e RAIMUNDA pela prática do delito previsto no art. 333 do CP, à pena de 5 anos de reclusão e 100 dias multa, em regime inicial semiaberto, interpõem recurso de apelação.

A apelante Raimunda alega nulidade absoluta da busca domiciliar; absolvição por atipicidade da conduta; coação moral irresistível; erro da dosimetria; redução da pena de multa.

O apelante Paulo José aponta a ausência de provas de autoria e materialidade; erro da dosimetria e reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões pelo improvimento de ambos os recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, para que seja refeita a dosimetria da pena.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

A autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante da confissão parcial dos réus de que tinham em deposito substâncias entorpecentes, afirmando, contudo, que se destinavam apenas ao consumo pessoal, id-19195696.

Os policiais militares JOSÉ CLEDSON DE LIMA SILVA e JOSÉ ROBSON DA SILVA DIAS, id-19195690, que realizaram a prisão em flagrante afirmaram em juízo que “após realizarem a abordagem de um usuário que estava em posse de drogas, este indicou a residência dos réus como sendo o local de compra. No referido imóvel os policiais foram recebidos pela ré Raimunda, que autorizou a entrada dos militares e, ao ingressar no imóvel, constataram que havia uma porção de maconha em cima de uma mesa. As munições de arma de fogo foram encontradas em recipientes diferente e os réus disseram que elas haviam sido deixadas por um conhecido e que os réus ofereceram dinheiro para que a guarnição os liberasse.”

O auto de apreensão, id-19195525, termo de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico de constatação e os depoimentos das testemunhas em juízo comprovam ainda a materialidade delitiva.

Ademais, não há que se falar em ilicitude das provas, eis que a ação policial foi precedida pela indicação de um usuário de drogas, que afirmou que havia adquirido a droga na residência dos réus, lugar de fácil acesso, segundo os policiais. O vídeo de id-19195527 comprova que a entrada dos policiais na residência foi autorizada pela ré Raimunda e que esta ofereceu R$ 5.000,00 para que os policiais não prendessem o réu Paulo José.

Assim, os testemunhos dos policiais em juízo se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DA RECORRENTE RAIMUNDA CARVALHO DA SILVA (ART. 333 DO CP)

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 100 dias multa, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial: a culpabilidade.

Ocorre que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
se mostra genérica e, portanto, inidônea. Ademais, não há nos autos elementos capazes de valorar negativamente a referida circunstância judicial, devendo ser considerada favorável ao réu.

Sendo assim, diante da inexistência de circunstâncias negativas, fixo a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea diante do disposto na sumula 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nos termos do disposto no art. 44, § 2º, do CP, converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo da execução.

2)

DO RECORRENTE PAULO JOSÉ
DE SOUZA

A fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para valorar negativamente a circunstância judicial referente à culpabilidade, se mostra genérica e, portanto, inidônea. Ademais, não há nos autos elementos capazes de valorar negativamente a referida circunstância judicial, devendo ser considerada favorável ao réu.

Sendo assim, diante da inexistência de circunstâncias negativas, fixo a pena base no mínimo legal para o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição diante do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, bem como a redução em 1/3, restando a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias multa pela prática do delito previsto no art. 33 do CP.

Quanto ao delito previsto no
art. 12 da Lei 10.826/2003, fixo a pena base no mínimo legal, 1 ano de detenção e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, conforme já explanado.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 1 ano de detenção e 10 dias multa pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Mantenho a somatória das penas fixadas ao réu, restando a pena definitiva de
3 anos e 4 meses de reclusão e
1 ano de detenção e ainda 343 dias multa.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/08/2025